Tribunal: STF
Processo: ARE 1414502
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Isabel Cristina Trapp Ferreira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. INTEGRALIDADE DE PENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA ÚNICA E INDIVISÍVEL. PAGAMENTO PREFERENCIAL NÃO EXTENSÍVEL AOS CREDORES SOLIDÁRIOS. - Os honorários de sucumbência fixados aos procuradores, no processo, constituem-se verba única, atribuída de forma solidária a todos os advogados que atuaram no feito. - Na hipótese de solidariedade entre os credores, inviabiliza-se a concessão da preferência ao advogado idoso, por importar em estender, em prejuízo à ordem da preferencialidade, o benefício constitucional. - Recurso provido em parte.” (Agravo de Instrumento nº 70085442622, Vigésima Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Leila Vani Pandolfo Machado, j. 31.5.2022)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 100, §2º, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Ademais, depreende-se do acórdão recorrido (fl. 1-11, Doc. 10):

“Inicialmente, afasto a preliminar suscitada, em contrarrazões, de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso porque, em que pese o juízo de origem tenha referido não estar em discussão a existência, ou não, de solidariedade entre os credores da verba honorária, foi determinado o envio de ofício ao SPP, comunicando que a titularidade dos honorários pertence a todos os advogados indicados na procuração, de forma proporcional a cada um.
Assim, entendo que os fundamentos trazidos pela parte agravante neste recurso impugnam, especificadamente, o entendimento proferido pelo julgador de primeiro grau.
A inconformidade da parte agravante diz com a determinação de que a titularidade da verba honorária pertence a todos os advogados constantes na procuração, de forma proporcional.
Ocorre que os honorários de sucumbência fixados aos procuradores, no processo, constituem-se verba única, atribuída de forma solidária a todos os advogados que atuaram no feito. Isso porque, conforme regulamentado pelo artigo 264 do Código Civil, há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.
Por sua vez, o artigo 267 do CC estabelece que cada um dos credores solidários pode exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro e o artigo 268 dispõe que, enquanto alguns dos credores solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer daqueles poderá este pagar. Ainda, conforme o artigo 269, o pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante do que foi pago.
[...]
Ademais, não seria possível pagar em requisitórios distintos, quantos forem os causídicos, porque importaria em fracionamento, vedado pelo artigo 100, §§3º e 8º, da Constituição Federal:
[...]
A vedação legal do fracionamento impede a repartição de valores de um único credor, que ultrapassem o limite legal, hipótese em que, excepcionalmente, pode-se utilizar a RPV se houver renúncia da parte excedente.
Já o artigo 23 da Lei nº 8.906/94 estabelece: Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. 
Desta forma, não há falar em pagamento da verba honorária de forma proporcional aos advogados, como determinado na decisão agravada.
Nesse sentido, colaciono recente precedente desta Câmara:
[...]
Ainda, na hipótese dos autos, é preciso observar que se trata de pedido de pagamento preferencial ao credor idoso. 
Conforme se vê à fl. 81 deste instrumento, o ofício remetido pelo Serviço de Processamento de Precatórios, questionou o nome do titular da verba honorária, para viabilizar o pagamento preferencial ao advogado idoso. 
Isso porque a EC 62/09, que modificou o artigo 100 da Constituição Federal, veio priorizar o pagamento de crédito sujeito a precatório aos idosos e aos portadores de doenças graves ou deficiência, com crédito de natureza alimentar no valor até o triplo do limite de pagamento das RPV’s:
[...]
Por óbvio que se tratam de condições pessoais, a serem analisadas isoladamente, sem que haja comunicação entre os credores. Desta forma, não é possível que, no caso de solidariedade entre os credores, a preferência relativa a um se estenda aos demais.
Na hipótese dos autos, diante do pagamento de todo o crédito a apenas um dos procuradores, inviabiliza-se a concessão da preferência ao advogado idoso, uma vez que importaria em estender, em prejuízo à ordem da preferencialidade, o benefício constitucional.
Este foi o entendimento adotado por esta Câmara em julgado sobre a questão:
[...]
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, para reconhecer que compete a qualquer dos advogados, a quem outorgados poderes, requerer o adimplemento da verba honorária, afastado, por consequência, o benefício de pagamento preferencial ao idoso.” (grifos acrescidos)

Da leitura das razões recursais, verifica-se que a parte recorrente não enfrentou o fundamento da decisão recorrida, acima transcrito, no sentido de que “não é possível que, no caso de solidariedade entre os credores, a preferência relativa a um se estenda aos demais” (fl. 9, Doc. 10).
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha do art. 932, III, do CPC. A inobservância de tal requisito resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 283/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ABRANGE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 283/STF. TEMA 1093 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. *. As razões do Recurso Extraordinário com Agravo não impugnam, de forma específica, fundamentos por si só suficientes para manter o acórdão, quais sejam (i) da negativa de inconstitucionalidade do Convênio ICMS no 93/2015 (excetuadas as cláusulas específicas a que se refere o Tema 1093), em razão do caráter específico das disposições do Convênio; e (ii) a ressalva da modulação não alcançaria a presente demanda, por não estar em curso até a data de julgamento da Repercussão Geral. Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles). 2. O Plenário desta CORTE, em 24/2/2021, no julgamento do RE 1.287.019-RG, Relator para acórdão o Ministro DIAS TOFFOLI, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1093), fixou tese no sentido de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.”. 3. Não cabe a ressalva da modulação dos efeitos constante do Tema 1093 e da ADI 5469, considerando que a ação foi proposta em 31/5/2021. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1573611 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12-02-2026)
“Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Saúde. Fornecimento de fórmula nutricional a criança. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula 287/STF. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem (Súmula 287/STF), uma vez que o recorrente não impugnou a aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF, fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso. Nas razões recursais, o agravante alega que o agravo em recurso extraordinário impugnou os fundamentos apontados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de impugnação específica de cada um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário enseja a negativa de seguimento do agravo em recurso extraordinário, conforme Súmula 287 do STF. III. Razões de decidir 3. O recorrente não impugnou todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso, incidindo, assim, o óbice da Súmula 287/STF. 4. A deficiência na impugnação não pode ser suprida por alegações feitas a destempo em sede de agravo regimental interposto na Corte Suprema. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido.” (ARE 1579787 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03-02-2026)
“Direito administrativo e processual civil. Mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Nulidades e ausência de motivação. Princípio da dialeticidade recursal. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto por servidor público federal contra decisão monocrática pela qual não se conheceu de recurso ordinário em mandado de segurança, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. O mandado de segurança foi impetrado, junto ao Superior Tribunal de Justiça, contra ato administrativo que culminou na demissão do servidor após Processo Administrativo Disciplinar (PAD), sob a alegação de nulidades insanáveis, ausência de motivação para inclusão no PAD e imposição da penalidade, bem como descompasso entre as provas dos autos e a acusação. O agravante sustentou, ainda, que a decisão judicial recorrida carecia de fundamentação adequada, violando o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental atendeu ao requisito da impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do princípio da dialeticidade recursal, como condição de admissibilidade recursal. III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o ônus de impugnar, de forma precisa e fundamentada, os argumentos da decisão recorrida, não sendo suficiente a mera reprodução dos fundamentos anteriores já rechaçados. 4. As razões do recurso ordinário reiteraram os argumentos constantes da petição inicial do mandado de segurança, sem impugnar os fundamentos específicos do acórdão recorrido que negou a segurança por ausência de impugnação concreta e direta às decisões anteriores. 5. No agravo regimental, o agravante limitou-se novamente a repetir os fundamentos já apresentados e rejeitados, sem enfrentar os fundamentos da decisão agravada, o que caracteriza violação ao art. 1.021, § 1º, do CPC e ao princípio da dialeticidade. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida enseja o não conhecimento do recurso, sendo aplicável a Súmula 283 do STF e os arts. 932, inc. III, e 1.021, § 1º, do CPC. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido. Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 93, inc. IX; CPC, arts. 932, inc. III, e 1.021, § 1º; Lei nº 8.112, de 1990, art. 169, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RMS nº 39.324-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 08/11/2023; STF, RMS nº 39.234-AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 24/10/2023; STF, RMS nº 34.044-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 28/03/2022.” (RMS 40132 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 03-02-2026)

Ademais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicada(Código de Processo Civil), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Prescrição intercorrente. Acolhimento. Honorários de sucumbência. Lei nº 10.522/02. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. I. Caso em exame 1.Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 279 do STF e da ofensa reflexa ao texto constitucional. II. Questão em discussão 2.Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada. III. Razão de decidir 3.Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. IV. Dispositivo 4.Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1573474 AgR, Relator(a): Edson Fachin (Presidente), Pleno, DJe 08-01-2026)
“Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. INSS. Advogado contratado. Honorários de sucumbência. Titularidade. Leis nºs 9.527/1997 e 8.906/1994. Natureza infraconstitucional da questão. Ausência de prequestionamento. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1563135 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 30-09-2025)
“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO ADOTADO PELA DECISÃO AGRAVADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NOVA APRECIAÇÃO DOS FATOS E PROVA DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. A petição de agravo não impugnou os fundamentos adotados pela decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1010673 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13-03-2017)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente